Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Mandado de segurança. Centro de Formação de Condutores. Suspensão de atividade. Imposição de penalidade com base na Instrução Detran/DF 124/2016.
A Resolução Contran 789/2020, estabelece as penalidades a serem impostas às entidades credenciadas ao processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, em consonância com o CTB 156, descabendo falar em imposição de penalidade com base em simples instrução do Detran/DF, em homenagem aos princípios da hierarquia das normas e da tipicidade.